Tribunal: TJBA
Processo: 8062619-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062619-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

AGRAVADO: MARIA SOLANDIA DA SILVA BRITO

Advogado(s)
:
AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação. Limitação provisória de descontos. Garantia do mínimo existencial. Participação de plataforma digital como intermediadora da relação de consumo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituições financeiras contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos mensais sobre os rendimentos líquidos da consumidora a 35%, impedir a inclusão de restrições creditícias, fixar multa diária para descumprimento da ordem judicial, determinar ofício ao órgão pagador e requisitar apresentação de plano de pagamento em audiência de conciliação.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em
(i) definir se é válida a concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (ii) estabelecer se a limitação dos descontos mensais a 35% dos rendimentos líquidos encontra amparo legal; (iii) verificar a possibilidade de cumprimento técnico da liminar diante da forma de cobrança dos contratos; (iv) determinar se é legítima a manutenção da plataforma digital no polo passivo da demanda.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021, ao disciplinar o tratamento do superendividamento, incorporou à Política Nacional das Relações de Consumo o princípio da proteção ao mínimo existencial, autorizando a concessão de medidas urgentes para assegurar a dignidade da pessoa humana e a viabilidade do procedimento conciliatório previsto no art. 104-A do CDC.

4. A limitação provisória dos descontos mensais é compatível com a tutela de urgência, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quando a manutenção das cobranças inviabiliza o sustento básico do consumidor, comprometendo sua capacidade negocial e colocando em risco bens jurídicos protegidos.

5. A concessão da medida liminar antes da audiência de conciliação não configura violação ao rito previsto na legislação consumerista, sendo providência excepcional justificada pelo perigo de dano à subsistência do devedor.

6. A alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da decisão, com base na forma de pagamento (boleto ou PIX), não afasta o dever de obediência à ordem judicial, uma vez que a limitação recai sobre a exigibilidade global das obrigações e impõe ao fornecedor o dever de adequação operacional.

7. O percentual de 35% fixado judicialmente observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com os limites previstos em legislações específicas e com a jurisprudência consolidada que visa garantir a preservação do mínimo existencial.

8. A multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, atende ao critério de eficácia da tutela específica previsto no art. 537 do CPC, não sendo desproporcional ou excessiva na fase de cognição sumária, podendo ser revista posteriormente em sede de cumprimento de sentença.

9. A presença da plataforma digital como parte na relação de consumo é verossímil, dado o reconhecimento, ainda que em sede preliminar, de sua atuação direta na intermediação das operações de crédito e na disponibilização do serviço financeiro, o que autoriza sua manutenção no polo passivo até ulterior deliberação em instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

10
.

Decis
ão
mantida
.
Agravo de instrumento
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8062619-38.2025.8.05.0000
, em que é agravante
QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros
e agravad
o

MARIA SOLANDIA DA SILVA BRITO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.